Tribunal: TJMMG
Processo: 2000598-24.2022.9.13.0002
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000598-24.2022.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 05/11/2024 Publicação: 11/11/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO – NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Alysson Felipe Alves Gomes e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em ficar na preliminar de intempestividade do recurso, suscitada de ofício pelo relator, para não conhecer dos presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Cuida-se de embargos de declaração opostos por Alysson Felipe Alves Gomes contra o acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo apelante, para, em relação à vítima 2º Ten PM Patrícia Alves Mota Cunha, manter a condenação do apelante pelo crime de calúnia e absolvê-lo do crime de difamação e, em relação às vítimas Cel PM Silma Regina Gomes da Rocha Oliveira e Cel PM Marcelo Ramos de Oliveira, manter a condenação do apelante pelo crime de difamação e absolvê-lo do crime de calúnia, aplicando-lhe uma pena definitiva unificada de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal. Em suas razões (Evento 26), o embargante sustenta omissão no acórdão embargado, uma vez que a "fundamentação em relação ao art. 400 do CPP ficou inócua e sem nexo", porquanto uma testemunha da defesa foi ouvida em audiência "antes dos 'ofendidos' e 'testemunhas da acusação'". O embargante argumenta que o acórdão embargado foi também omisso por considerar, sem fundamentação e comprovação, que as imagens do suposto vídeo publicado na plataforma Youtube apresentadas em sede de IPM gozam de veracidade. O embargante alega, ainda, que o acórdão embargado desconsiderou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o juízo não notificou o embargante quando do abandono de sua defesa técnica para que pudesse nomear advogado de sua confiança, violando a ampla defesa e o contraditório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Com tais razões, pleiteia o embargante sejam sanadas as omissões apontadas no recurso. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, deixo de conhecer do presente recurso, em razão de sua intempestividade, preliminar que suscito de ofício. De acordo com o art. 540 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da data da intimação do acórdão. No mesmo sentido, o Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça Militar assim estabelece: Art. 247. Os embargos serão oferecidos por petição, dentro do prazo de cinco dias, contados da data da publicação do acórdão no Diário da Justiça Militar Eletrônico. No caso em apreço, depreende-se dos autos que o embargante foi intimado do acórdão embargado no dia 14/10/2024 (segunda-feira), após o decurso do prazo de 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação eletrônica (Evento 21), dando-se início ao cômputo do prazo recursal a partir do primeiro dia subsequente: 15/10/2024 (terça-feira). Desse modo, considerando-se que, no processo penal, os prazos são contínuos e peremptórios, o prazo para a oposição dos embargos de declaração findou-se em 19/10/2024 (sábado), prorrogando-se para o dia útil subsequente, qual seja, 21/10/2024 (segunda-feira). Todavia, os presentes embargos de declaração foram opostos pelo recorrente em 26/10/2024 (Evento 26), depois de exaurido o prazo legal, razão pela qual não se deve conhecer do recurso, por ausência de um dos pressupostos de admissibilidade. Por tais razões, suscito, de ofício, preliminar de intempestividade recursal e deixo de conhecer dos presentes embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para não conhecer dos embargos de declaração. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator para igualmente não conhecer dos embargos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de novembro de 2024. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator